Tribunal: TJDFT
Processo: 0703809-94.2024.8.07.0017
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Direito de família. Apelação cível. União estável. Regime de bens. Pacto antenupcial. Impossibilidade de retroatividade. Partilha de bens e dívidas adquiridos na constância da união. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu união estável anterior ao casamento e determinou a partilha, em igual proporção, de imóvel adquirido durante a convivência e dívida contraída na constância da união.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se: (i) é possível atribuir efeitos retroativos ao pacto antenupcial firmado antes do casamento, para aplicar regime de separação total aos bens adquiridos durante a união estável; (ii) se os bens e dívidas partilhados foram adquiridos na constância da união estável e devem ser divididos em partes iguais.
III. Razões de decidir
3. A união estável é reconhecida como entidade familiar, configurada na convivência pública, contínua e duradoura, com objetivo de constituição de família (CC, art. 1.723).
4. Na ausência de contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais o regime da comunhão parcial de bens (CC, art. 1.725).
5. É inadmissível atribuir eficácia retroativa ao pacto antenupcial para alterar o regime de bens da união estável, pois isso configuraria alteração com efeitos ex tunc, vedada pela legislação e pela jurisprudência (CC, art. 1.639, § 2o; STJ, REsp 1.935.910/SP).
6. O imóvel adquirido durante a união estável integra a partilha quando ausente prova de incomunicabilidade (CC, art. 1.659).
7. Dívidas contraídas na constância da união presumem-se revertidas em favor da unidade familiar e devem ser partilhadas, salvo prova em contrário, que não ocorreu (CC, art. 1.663, § 1o).
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Tese de julgamento: “É vedada a atribuição de efeitos retroativos ao pacto antenupcial para alterar o regime de bens da união estável; aplica-se o regime da comunhão parcial aos bens adquiridos durante a convivência, que devem ser partilhados em igual proporção, assim como as dívidas contraídas no período.”
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.723, 1.725, 1.639, § 2o, 1.659, 1.663, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.935.910/SP, Rel(a). Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 22.11.2023. TJDFT, APC 0712408-28.2019.8.07.0007, Rel(a). Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 31.01.2025. TJDFT, EDcl na APC 0767104-45.2023.8.07.0016, Rel(a). Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 23.07.2025. TJDFT, APC 0713970-61.2022.8.07.0009, Rel(a). Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 20.09.2024.